Tribunal: TJDFT
Processo: 0731106-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731106-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Em razão da presença de menor, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Desembargador Eustáquio de Castro Relator